Tribunal: TJBA
Processo: 8019411-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019411-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VINICOLA SAO JORGE IND COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): ISABELA CARRA SCHIOCHET AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por empresa, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos autos de ação anulatória cumulada com declaratória de débito fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se a parte agravante, pessoa jurídica, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido a pessoa jurídica, desde que demonstrada sua incapacidade financeira, conforme previsto no art. 98, do CPC. 4. Os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, notadamente em razão da divergência entre os dados da empresa autora e os documentos apresentados. 5. Não há comprovação de identidade ou continuidade entre as duas pessoas jurídicas mencionadas nos autos, o que impede o acolhimento da documentação como suporte à pretensão recursal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2016; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8052223-70.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto; TJBA, Agravo nº 8010353-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8019411-04.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VINICOLA SAO JORGE IND COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e como agravado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator